Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712216-21.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: EDSON RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Dê-se vista à Defesa quanto aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator